Tribunal: CARF
Processo: 16682.721028/2015-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721028/2015-87
ACÓRDÃO
9202-011.678 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/12/2010
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO. SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas
torna estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação,
inviabilizando o conhecimento do recurso.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/12/2010
INDENIZAÇÃO POR DISPENSA. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
PREJUÍZO NÃO COMPROVADO.
Indenização pressupõe um prejuízo patrimonial sofrido pelo empregado
em decorrência de sua atuação laboral que, pelas condições em que
incorrido, deveria ter sido suportado pela contratante dos serviços
prestados. Ausente este requisito, a verba paga pelo empregador com
habitualidade integra o salário de contribuição do empregado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial do contribuinte, apenas em relação à matéria “verba
indenizatória prevista em CCT”, e no mérito, na parte conhecida, por maioria de votos, negar-lhe
Fl. 2243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.678 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721028/2015-87
2
provimento. Vencidos os conselheiros Leonam Rocha de Medeiros, Fernanda Melo Leal e Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, que davam provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sheila Aires Cartaxo Gomes,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (substituto integral),
Leonam Rocha de Medeiros, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio
Nogueira Righetti, substituído pelo conselheiro Marco Aurelio de Oliveira Barbosa.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de fls. 1406/1459 interposto pela contribuinte em face
do acórdão no 2402-006.976 (fls. 1189/1220), integrado pelo Acórdão de embargos no 2402-
007.496 (fls. 1383/1389), os quais deram parcial provimento ao recurso voluntário, para cancelar
apenas o lançamento das diferenças de RAT/FAP, referentes ao CNPJ 27.865.757/0023-00, uma
vez que atingidas pela decadência, conforme disposto em ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/12/2010
FISCALIZAÇÃO. RELAÇÃO DE EMPREGO. CARACTERIZAÇÃO. ENQUADRAMENTO.
SEGURADO EMPREGADO.
Se a fiscalização constatar que o segurado contratado como contribuinte
individual, avulso, ou sob qualquer outra denominação, preenche as condições
caracterizadoras da relação de emprego, deve desconsiderar o vínculo pactuado e
enquadrar tal segurado como empregado, sob pena de responsabilidade
funcional.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
Fl. 2244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.678 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721028/2015-87
3
A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência de fato gerador de tributos
ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária.
NORMA DO ART. 116, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
EFICÁCIA. APLICAÇÃO. AUTORIDADE TRIBUTÁRIA.
O art. 116, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, se constitui em norma
de eficácia contida, tendo, pois, total eficácia por si só, em que pese poder vir a
sofrer restrições por outras normas. Dessa forma, pode ser aplicado de forma
imediata e direta pela Autoridade Tributária.
ART. 129. LEI 11.196/95. SERVIÇOS INTELECTUAIS. PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS.
ELEMENTOS CARACTERIZADORES. VÍNCULO EMPREGATÍCIO
O art. 129 da Lei 11.196/05 diz respeito à prestação de serviços intelectuais por
profissionais autônimos, e não admite a presença dos elementos caracterizadores
do vínculo empregatício na relação do prestador com o contratante dos serviços.
JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108.
A multa de ofício integra o crédito tributário, logo está sujeita à incidência dos
juros de mora a partir do mês subsequente ao do vencimento. Segue nessa linha a
Súmula CARF no 108.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, cancelando apenas o lançamento das diferenças de
RAT/FAT, referentes ao CNPJ 27.865.757/0023-00 e consignado na Informação
Fiscal de fls. 916 a 920, uma vez que atingidas pela decadência. Vencidos os
Conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci, Renata Toratti Cassini e Gregório
Rechmann Junior, que deram provimento integral ao recurso.

Acórdão de embargos
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/12/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CABIMENTO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão se omitir sobre ponto em
relação ao qual deveria ter se pronunciado a Turma.
LANÇAMENTO FISCAL. PRESUNÇÃO. LEGALIDADE E VERACIDADE. AFASTAMENTO.
PROVA.
Fl. 2245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.678 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721028/2015-87
4
O lançamento fiscal, devidamente motivado, goza do atributo de presunção
relativa de legalidade e veracidade, e deve ser mantido quando o Recorrente não
apresenta prova robusta e inequívoca capaz de afastar essa presunção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada no Acórdão
no 2402-006.976.
Salienta-se que o acórdão de embargos tem por objeto apenas omissão envolvendo
a alocação de parte dos sócios das pessoas jurídicas em estabelecimento específico da
contribuinte com a finalidade de apurar a alíquota SAT/RAT. Portanto, como adiante esclarecido,
não guarda relação com o objeto do recurso ora analisado.
O presente caso envolve o lançamento de contribuição social, parte patronal,
inclusive a GILRAT, além de contribuição social destinada a Terceiros, relativas às competências
04/2010 a 12/2010.
De acordo com o acórdão recorrido, o lançamento decorreu da constatação da
existência de “segurados empregados que prestaram serviços numa relação contratual que foi
formalizada indevidamente como se fosse pactuada entre o autuado e as pessoas jurídicas das
quais esses segurados são sócios”. Ademais, não foram recolhidas nem declaradas as
contribuições incidentes sobre valores pagos a segurados empregados sob o título de
“indenização” previsto nas Convenções Coletivas de Trabalho – CCT.
Inconformado com o acórdão recorrido, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, o Recurso Especial de fls. 1406/1459.
Conforme despacho de admissibilidade de fls. 1650/1679, foi dado parcial
seguimento ao recurso, apenas em relação às matérias: a) caracterização da relação de emprego
por “atacado” (com base nos paradigmas no 2401-004.641 e 2401-004.063); e c) verba
indenizatória prevista em CCT (com base nos paradigmas no 2202-005.191 e 2202-003.379).
O mencionado seguimento parcial do recurso foi mantido após a interposição de
agravo pelo contribuinte (fls. 1737/1745).
A Fazenda Nacional foi cientificada e apresentou as contrarrazões de fls.
1774/1784.
Posteriormente, às fls. 1872/1883 a contribuinte apresenta manifestação relatando
fatos supervenientes, quais sejam:

DECISÃO PELO PLENÁRIO DO STF NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA, DE
CONSTITUCIONALIDADE (ADC) N° 66 E DA NECESSÁRIA, VINCULAÇÃO DOS ÓRGÃOS
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO ENTENDIMENTO NELA ADOTADO;

RECLAMAÇÕES JULGADAS POR AMBAS AS TURMAS DO STF EM CASOS DE
"PEJOTIZAÇÃO" ENVOLVENDO HIPERSUFICIENTES
Fl. 2246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.678 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721028/2015-87
5

EDIÇÃO DO DECRETO N° 10.854, DE 10.11.2021, E DA SUA NECESSÁRIA
OBSERVÂNCIA NO ÂMBITO DO CARF
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte, cujo
objeto envolve o debate acerca dos seguintes temas:
i. a) caracterização da relação de emprego por “atacado” (com base nos
paradigmas no 2401-004.641 e 2401-004.063); e
ii. c) verba indenizatória prevista em CCT (com base nos paradigmas no 2202-
005.191 e 2202-003.379)

I. CONHECIMENTO
I.a) Caracterização Da Relação De Emprego Por “Atacado”
A Fazenda Nacional pleiteou o não conhecimento recursal neste ponto, ao
argumento de que a sua análise demandaria a rediscussão de matéria probatória, o que é vedado
é sede de recurso especial.
Sobre o tema, o acórdão recorrido sedimentou o seguinte (fl. 1188/1220):
Pois bem, tendo em vista que a Recorrente, basicamente, repete, nesse ponto, as
alegações de sua impugnação, reproduziremos, no presente voto, as razões de
decidir da decisão a quo, com as quais concordamos e mantemos:
(...)
Consta no Relatório Fiscal, itens 30 e 31, que a fiscalização analisou todos
os contratos de prestação de serviços firmados entre o sujeito passivo e as
pessoas jurídicas, que foram apresentados pelo contribuinte à auditoria
fiscal, e que, por possuírem cláusulas contratuais similares, elegeu o que
denominou “contratos típicos” representativos de cada atividade
desempenhada pelos contratados (juntados às fls. 363/517) para, com base
nestes instrumentos contratuais, para facilitar a demonstração dos fatos
constatados. Até porque, os elementos que serviram de base para sua
elaboração pertenciam ao impugnante e ele tinha a guarda desses
documentos podendo a partir dos elementos apresentados pela fiscalização
refutar, caso entendesse devido, os fatos referentes a uma ou mais pessoas
jurídicas e pessoas físicas consideradas na autuação.
Fl. 2247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.678 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721028/2015-87
6
A análise do conteúdo dos instrumentos contratuais selecionados,
conforme mencionado, revelou que a Globo se organizou administrativa e
financeiramente para cumprir seus objetivos sociais reduzindo obrigações
tributárias e trabalhistas, ao contratar irregularmente centenas de
profissionais qualificados, com a interposição de pessoas jurídicas, para
prestarem serviços diretamente relacionados à sua atividade-fim, quando,
na verdade, tais profissionais exerciam suas atividades na condição de
segurados empregados, e sobre cujas remunerações incidem contribuições
sociais previdenciárias e para outras entidades e fundos (terceiros).
(...)
No caso, o lançamento foi efetuado abarcando 408 pessoas jurídicas
contratadas no período objeto de apuração justamente porque as
contratações foram efetuadas seguindo o mesmo “modus operandi”,
visando ao mesmo objetivo, sendo certo afirmar que os fatos apurados se
estendem e se relacionam a todos os 408 contratos de prestação de
serviços indistintamente.
O sujeito passivo, apesar de alegar que a auditoria fiscal teria “generalizado
e simplificado situações fáticas que são complexas e bem diferentes uma
das outras”, deixou de indicar, de forma objetiva, qualquer situação/fato
relacionado a qualquer das 408 pessoas jurídicas contratadas que pudesse
eventualmente contrariar as informações contidas no Relatório Fiscal.
[...]
No presente caso, conforme mencionado, a auditoria fiscal, após análise
dos contratos de prestação de serviços, elegeu os chamados por ela de
‘contratos típicos’, representativos para cada atividade, tendo em vista a
padronização das cláusulas contratuais, e concluiu que as contratações
possuem as mesmas características, uma vez que profissionais de diversas
áreas de atuação foram contratados pela autuada para prestarem serviços
relacionados à sua atividade-fim, com habitualidade, por intermédio de
pessoas jurídicas.
Neste caso, ao contrário do entendimento da defesa, em que pese a
diversidade dos serviços prestados, é certo que não consta nos autos, a par
da citada existência de decisões contraditórias sobre a matéria no âmbito
da Justiça do Trabalho (o que é natural), qualquer elemento fático capaz de
demonstrar que a premissa utilizada pela auditoria fiscal para efetuar o
lançamento não seria aplicável a todos os casos tratados nos autos e que,
dessa forma, não poderia ser aplicável a todas as pessoas jurídicas em
questão.
(...)
Um ‘contrato típico’ (conforme denominação adotada pela fiscalização)
referente à atividade de autor consta no Anexo 8 dos autos. Na defesa, o
Fl. 2248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.678 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721028/2015-87
7
sujeito passivo não apresentou o contrato de prestação de serviços, assim
como não demonstrou que a contratação de serviços através da empresa
Diversus seguiu metodologia diversa da utilizada na contratação das demais
pessoas jurídicas cujos sócios exerciam a atividade de autor.
Ou seja, não há qualquer elemento nos autos capaz de sugerir que os
elementos fáticos apontados pela fiscalização, que evidenciam a
contratação irregular de segurados empregados por intermédio de pessoas
jurídicas, não devam ser considerados na análise da contração de serviços
envolvendo a empresa Diversus.
Tal constatação também infirma a alegação do contribuinte de que a
fiscalização teria se valido apenas dos instrumentos contratuais
apresentados.
Além disso, como se depreende do relato fiscal, os argumentos da
autoridade tributária, ao contrário do entendimento do impugnante, não
pressupõem uniformidade na prestação de serviços relativamente aos 408
segurados que identificou, mas uniformidade no modo de formalização de
contratação de segurados empregados como se fosse a contratação de
pessoas jurídicas (mesmo modus operandi).
(...)
Pelo exposto, não se vislumbra qualquer irregularidade e prejuízo à defesa
o fato de a autoridade fiscal não ter lavrado autuação individualizada para
cada prestador de serviço.
(...)
Da caracterização da relação de emprego
Antes de considerações outras, vejamos o que dispõe a Lei 8.212/91 quanto à
caracterização da condição de segurado empregado:
Art.12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes
pessoas físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em
caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração,
inclusive como diretor empregado;
Conforme se extrai da Lei de Custeio da Previdência Social, para que o trabalhador
possa ser caracterizado como segurado empregado, a prestação do serviço
precisa ser: pessoal, não eventual, com subordinação e onerosa.
Pois bem, insta agora fazermos a análise de cada um desses elementos
caracterizadores da relação de emprego.
Pessoalidade
Fl. 2249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.678 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721028/2015-87
8
Quanto à pessoalidade, parece não haver divergência entre a fiscalização, a DRJ e
a Recorrente, uma vez que todos concordam que houve pessoalidade na
prestação dos serviços.
(...)
Não eventualidade
(...)
Conforme se observa, para o RPS, eventual (sic) é o serviço relacionado com as
atividades normais da empresa, ou seja, com a sua atividade fim.
E, nossa ótica, esse é um viés da eventualidade e não uma contradição em relação
à legislação trabalhista. Ademais, a fiscalização também verificou a presença da
não eventualidade por meio da habitualidade, segundo se observa nos seguintes
excertos do relatório fiscal:
30. Analisando- se detidamente os contratos apresentados, assim como
seus respectivos termos de formalização, a similaridade entre eles chama
atenção. De acordo com as atividades desempenhadas pelo profissional
contratado, quais sejam: apresentador, ator, autor, comentarista,
consultor, diretor de programas, jornalista, produtor musical, supervisor de
produção artística, etc., esses documentos seguem mais ou menos um
padrão específico, ostentando cláusulas semelhantes, com poucas
alterações, e, entre as mesmas, diferenciando-se basicamente no que
concerne ao valor das remunerações. Reunindo claros indícios de que
encobriam relações com fortes características de vínculo empregatício, os
termos dos contratos indicam que essas pessoas jurídicas não atuavam
como tal, demonstrando que os contratos tinham tão somente a função de
travestir uma típica relação jurídica de emprego como se fosse uma simples
relação comercial.
(...)
A esse respeito, alega a Recorrente que a fiscalização deveria ter feito a
demonstração da habitualidade de forma isolada e individual, contudo, conforme
asseverado pela fiscalização, todos os contratos foram analisados detidamente e
cotejados com a contabilidade e com documentos que lhe deram suporte, tais
como as notas fiscais de prestação de serviços.
(...)
Subordinação
(...)
Para melhor análise da presença desse importante elemento caracterizador da
relação de emprego, transcreveremos, inicialmente, as razões de decidir do
julgado a quo:
Fl. 2250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.678 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721028/2015-87
9
Ao contrário do entendimento da defesa, a subordinação restou
evidenciada nos autos, seja em razão das cláusulas dos instrumentos
contratuais analisados, e dos seus respectivos termos de formalização,
citados no relatório fiscal, que, em essência, autorizavam a contratante a
definir, a seu critério, por quem, como e quando os serviços deveriam ser
prestados, seja em razão da própria natureza dos serviços contratados
quando considerado o objeto social da autuada.
Nesse ponto, considerando-se as características inerentes ao objeto social
do contribuinte e os resultados das produções que realiza, que são de
conhecimento notório, não e crível que os sócios das pessoas jurídicas
tenham prestado serviços de maneira autônoma e independente, tal como
seria natural numa prestação efetuada por pessoas jurídicas prestadoras de
serviços, sendo logica a conclusão de que, por exercerem atividades
essenciais a manutenção dos objetivos sociais da autuada, tais profissionais
se encontravam, de fato, subordinados as diretrizes empresariais da
contratante.
(...)
Cabe salientar que o contribuinte, por sua vez, não trouxe aos autos
qualquer elemento concreto capaz de demonstrar que os serviços foram
prestados de maneira autônoma pelos profissionais contratados, ou seja,
de que estes tinham autonomia para executar os serviços contratados a seu
modo e tempo.
Portanto, em que pese o entendimento contrário da defesa, constata-se
que a subordinação restou demonstrada nos autos através das cláusulas
contratuais mencionadas no Relatório Fiscal, que estipulam, de forma
exemplificativa, dentre outras normas, que o contratado prestasse serviço
com exclusividade a contratante (Anexo 7 - fl 386), que o contratado estaria
obrigado a prestar os serviços nas obras que fossem produzidas a critério
da contratante (Anexo 6 - fls. 373), que haveria a cessão de todos os
direitos autorais patrimoniais, direitos sobre a imagem e voz a titulo
universal e em caráter irretratável e irrevogável pela contratada em favor
do contratante (Anexo 6-fl. 363 e 364) e que a contratante poderia, a seu
exclusivo critério, substituir o interveniente nas obras artísticas, e poderia,
nesta hipótese, efetuar a substituição do crédito do nome do mesmo
(Anexo 6- fls. 367 e 378), dentre outras clausulas que garantem muito mais
direitos à contratante do que ao contratado.
(...)
Também não identificamos o alegado paradoxo na decisão recorrida, pois,
conforme demonstrado na transcrição acima, certas cláusulas contratuais
realmente demonstram a presença da subordinação. Vide os seguintes trechos do
relatório fiscal:
Fl. 2251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.678 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721028/2015-87
10
58. [...] destacamos que os contratos e/ou seus respectivos termos de
formalização, normalmente, preceituam que a prestação do serviço será
realizada por determinação da contratante e a seu exclusivo critério,
obrigando-se a contratada a participar das chamadas promocionais de
quaisquer programas e eventos. Também fica patente a subordinação
quando se estabelece que o "Interveniente" está obrigado a prestar os
serviços estabelecidos como objeto do contrato para toda e qualquer obra
audiovisual que durante a relação contratual venha a ser produzida pela
contratante, a critério desta, ou por outra empresa por ela designada, ou
ainda, participar de todo e qualquer projeto de criação intelectual que
venha a ser desenvolvido pela contratante. Além disso, muitos contratos
estipulam também que a contratante poderá, a qualquer tempo e a seu
exclusivo critério, substituir o "Interveniente" nas obras, podendo efetuar
a substituição do crédito do nome do mesmo, o que, mais uma vez,
demonstra a subordinação do profissional contratado à contratante. Tudo
isso pode ser constatado, com alguma variação na redação, nos "contratos
típicos", conforme relacionados no quadro apresentado a seguir:
Onerosidade
A recorrente rebate a presença da onerosidade afirmando que as pessoas físicas
não receberam qualquer remuneração, mas sim as pessoas jurídicas.
De fato, isso teria ocorrido se os sócios das pessoas jurídicas contratadas não
tivessem prestado os serviços na condição de empregados, como ficou
caracterizado no presente caso. Logo, desconsiderando as pessoas jurídicas, não
há outra destinação aos pagamentos que não seja as próprias pessoas físicas que
prestaram os serviços, motivo pelo qual se tem por evidenciada a onerosidade.
Sobre a matéria, cito trechos do voto proferido no acórdão paradigma no 2401-
004.641:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
(...)
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LANÇAMENTO CALCADO NA RELAÇÃO DE
EMPREGO. NÃO OCORRÊNCIA.
Compete à autoridade lançadora demonstrar os pressupostos do vínculo
empregatício, com a presença de todos os elementos necessários à configuração
da relação de emprego, para o devido enquadramento previdenciário das pessoas
físicas como seguradas empregadas, nos termos de incidência previdenciária
destacada no art. 22, incisos I e II da Lei no 8.212/91.
A autoridade fiscal não logrou êxito em comprovar os requisitos da pessoalidade,
habitualidade e subordinação, ensejadores do vínculo empregatício, conforme
noticiado na peça acusatória.
Fl. 2252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.678 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721028/2015-87
11
(...)
Relatório
(...)
De acordo com o Relatório Fiscal, a fiscalização caracteriza as consultoras de
vendas como seguradas empregadas, aduzindo que, para executar seu negócio, a
empresa estrutura a carreira das consultoras de venda através de uma progressão
baseada em desempenho de vendas denominado Carreira Brasil, em que são
observados todos os tipos de exigências e benefícios de cargo.
Afirma que encontram-se presentes todos os elementos de uma relação
empregatícia e que, especificamente no que tange à subordinação, deve ser
analisada pelo enfoque objetivo, que diz respeito ao modo como o serviço deve
ser executado.
Para caracterizar a subordinação, faz a análise das atribuições da executiva
especial, de acordo com o contrato fornecido pela empresa às fls. 173/187, dos
benefícios vinculados ao desempenho das consultoras de vendas, tais como
bônus, programa troféu sobre rodas, viagens e joias, e conclui que resta
caracterizada a subordinação estrutural.
(...)
Voto
(...)
Como se vê, o lançamento foi amparado na caracterização da relação de emprego
entre as consultoras de venda e a Recorrente, e a consequente consideração das
remunerações referente ao bônus consultora de vendas, ao benefício do car
program e aos outros benefícios - seminários joias e viagens diretoras, como
salário de contribuição, com a incidência da contribuição previdenciária destacada
no art. 22, incisos I e II da Lei n° 8.212/91.
Nessa seara tributária, compete à autoridade lançadora demonstrar os
pressupostos do vínculo empregatício, com a presença dos elementos necessários
à configuração da relação de emprego para o devido enquadramento
previdenciário das pessoas físicas indicadas nos relatórios (fls. 224/568 e
690/1088), como seguradas empregadas.
Consoante se destaca no Relatório do Processo Administrativo, a acusação fiscal
se restringiu a identificar a prestação de serviços desenvolvida pelas consultoras
de vendas como caracterizadora da relação de emprego de acordo com os
pressupostos estabelecidos nos arts. 2o e 3o da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT).
(...)
Afirma que, além de restarem comprovados os elementos da pessoalidade, não-
eventualidade e onerosidade, encontra-se evidenciada a subordinação estrutural,
Fl. 2253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.678 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721028/2015-87
12
na medida em que as consultoras de vendas integram a dinâmica estrutural de
funcionamento da tomadora de serviços.
Diante da decisão de piso que firmou entendimento no sentido de que os fatos
estão condizentes com a relação jurídica de emprego, aduziu a Recorrente em sua
peça recursal, a inexistência dos elementos da pessoalidade, habitualidade (não-
eventualidade)e subordinação.
(...)
Em face da delimitação do litígio instaurado, cumpre a verificação do
preenchimento fático-jurídico estabelecido nos arts. 2o e 3o da CLT de modo a
legitimar a cobrança perfectibilizada nos Autos de Infração.
(...)
Conforme se verifica, a consultora independente compra os produtos diretamente
da Mary Kay para os comercializar ao consumidor final, tendo total liberdade para
gerir os seus negócios da forma que lhe seja mais rentável, delimitar sua área de
atuação em qualquer lugar do território nacional, conceder descontos ou vender
de forma parcelada, assumindo totalmente os riscos da transação comercial. O
produto adquirido pode até não ser vendido, caso não consiga comercializá-lo ou
queira adquiri-lo para si.
Notoriamente, os riscos da atividade econômica são assumidos pela própria
pessoa física que dirige a prestação do serviço e, dentro da sua liberdade
econômica, poderá revender produtos e arregimentar novas consultoras.
Destaque-se que a consultora de vendas poderá se fazer substituir por outra
pessoa, como um parente, um encarregado de vendas, o que, a meu ver,
desconfigura a pessoalidade na prestação do serviço.
A liberdade no horário é uma das características desse tipo de vendedora de
produtos cosméticos. Não existe a habitualidade que caracteriza uma relação de
emprego. O tempo para vender ou arregimentar novas revendedoras para a
obtenção de bônus é de livre escolha da consultora. Ademais, não há constância
no recebimento e nem no valor do bônus em virtude da liberdade na sua forma
de trabalho. Não se configura, portanto, o requisito da habitualidade (não
eventualidade).
No que tange à subordinação, a acusação fiscal afirma a sua existência como o
dever de obediência, sujeição às regras, orientações e normas estabelecidas pelo
empregador inerentes ao contrato, à função, desde que balizadas pelos limites
legais.
(...)
A questão da subordinação deve ser apurada de forma individualizada para cada
fato, não comportando apuração de forma genérica, conforme efetuado pela
acusação fiscal. A existência do poder diretivo do empregador, é imprescindível
para a determinação do vínculo de emprego.
Fl. 2254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.678 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721028/2015-87
13
Notoriamente, em análise à prática da venda de produtos de beleza, leva ao
caminho da relação de trabalho autônomo, não empregatício, pela própria
liberdade no exercício da atividade. O que existe é um contrato com diretrizes em
que a consultora de vendas atende se lhe aprouver.
Nesse contexto, cabe observar que mesmo em uma relação de trabalho
autônomo existe um determinado parâmetro na sua realização, uma diretriz, uma
orientação quanto ao resultado almejado, o que não significa trabalho
subordinado. 0 cumprimento de determinados objetivos constantes nos contratos
de diretora independente e no contrato de uso de carro são características
comuns aos mais diversos contratos, em que as partes têm direitos e obrigações,
mas nem por isso têm o condão de transformar essa relação em empregatícia.
(...)
Como visto, não obstante as orientações realizadas pela empresa Recorrente para
melhor desempenho nas atividades de vendas, para a ocorrência da
subordinação, seria necessária a demonstração adicional da intensidade do poder
diretivo e disciplinar do empregador. Caso a intensidade das ordens no tocante à
prestação dos serviços seja do tomador, resta afastada a autonomia e
caracterizada a subordinação, o que, no entendimento desta julgadora, não
restou demonstrado.
Não obstante o esforço fiscal de trazer toda a fundamentação teórica acerca da
subordinação, é frágil a caracterização do vínculo empregatício com vistas à
incidência da contribuição previdenciária prevista no art. 22, incisos I e II da Lei n°
8.212/91, quando a acusação fiscal sequer traz, de maneira individualizada, a
demonstração da relação das consultoras constantes nos demonstrativos de
bônus com a empresa Recorrente. A caracterização, como já afirmado, foi feita de
forma genérica.
(...)
Entendo que este primeiro paradigma apresentado não demonstra a divergência
jurisprudencial quanto à matéria objeto de recurso.
Como exposto, o ponto que a contribuinte pretende devolver para discussão é a
(im)possibilidade da caracterização da relação de emprego por “atacado”, ou seja, se é possível
considerar esta relação mediante a análise de apenas alguns contratos dentro de um universo
maior.
Todavia, não me parece que o ponto nodal do acórdão paradigma no 2401-004.641
envolva a discussão da referida matéria. Conforme bem demonstrado pelos trechos acima
transcritos, o primeiro paradigma trata de caso em que “a acusação fiscal se restringiu a
identificar a prestação de serviços desenvolvida pelas consultoras de vendas como caracterizadora
da relação de emprego de acordo com os pressupostos estabelecidos nos arts. 2o e 3o da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)”, sendo este o litígio delimitado no caso.
Fl. 2255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.678 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721028/2015-87
14
Do exposto, o que está em jogo no âmbito deste Tribunal Administrativo é a
verificação do preenchimento dos requisitos legais para a caracterização do contratado como
segurado obrigatório, exclusivamente para fins previdenciários. Ou seja, as hipóteses segundo as
quais as pessoas físicas serão enquadradas como segurados obrigatórios da Previdência Social, na
qualidade de empregados, estão descritas no inciso I do artigo 12 da Lei no 8.212/91, e não no
artigo 3o da CLT.
No paradigma no 2401-004.641, a contribuinte discute e pretende afastar a
existência dos elementos caracterizadores da relação de emprego. Por outro lado, no presente
caso, consta em diversas passagens do acórdão recorrido que a contribuinte “deixou de indicar, de
forma objetiva, qualquer situação/fato relacionado a qualquer das 408 pessoas jurídicas
contratadas que pudesse eventualmente contrariar as informações contidas no Relatório Fiscal”.
Tal afirmação converge para o entendimento de que os elementos da relação de emprego sequer
foram discutidos objetivamente no presente caso.
Ademais, a despeito do recorrente destacar trecho do paradigma no sentido de
defender que “a questão da subordinação deve ser apurada de forma individualizada para cada
fato, não comportando apuração de forma genérica”, existe uma questão anterior à mencionada
análise, que é de natureza eminentemente fática.
Por fim, mas não menos importante, extrai-se de diversos trechos do acórdão
recorrido que a fiscalização analisou detidamente todos os contratos apresentados pela
contribuinte. O que a autoridade lançadora fez, no caso, foi eleger alguns contratos os quais
denominou de “típicos” a fim de representar cada atividade desempenhada pelos contratados,
pois os instrumentos possuíam cláusulas contratuais similares. Afirmou ter procedido de tal forma
“para facilitar a demonstração dos fatos constatados”.
Ora, do acima exposto, entendo não haver a citada divergência jurisprudencial,
pois, ao fim e ao cabo, o recorrido deixa evidente que houve a análise de todos os contratos.
Com isso, não se pode afirmar que a turma paradigmática daria provimento ao
recurso da ora contribuinte, pois a questão está bastante escorada na análise do trabalho da
fiscalização, o qual foi eminentemente probatório.
Prosseguindo na análise do conhecimento, cito trechos do segundo paradigma,
acórdão no 2401-004.063:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CARACTERIZAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO COMO
EMPREGADOS DA TOMADORA. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO POR PARTE
DA AUTORIDADE FISCAL. DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA E PORMENORIZADA DOS
FATOS E CARACTERÍSTICAS DE CADA UMA DAS PESSOAS JURÍDICAS À PESSOA
JURÍDICA APONTADA COMO EMPREGADORA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
POR VÍCIO MATERIAL.
Fl. 2256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.678 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721028/2015-87
15
Deixando o AFRFB de comprovar, pormenorizadamente, a caracterização de cada
uma das pessoas jurídicas prestadoras de serviço como empregados da tomadora,
implica-se na improcedência do lançamento por ofensa ao art. 142 do CTN, ante a
ausência de comprovação do fato gerador da contribuição previdenciária a cargo
da pessoa jurídica.
Recurso Voluntário Provido.
(...)
Voto
(...)
Para melhor didática, eis o rol de pessoas jurídicas tidas pela fiscalização como, na
verdade, empregados da recorrente (fls. 226/227):
(...)
Ainda, no relatório fiscal, o AFRFB traz toda a fundamentação (teórica)acerca das
características da relação de emprego. Muito bem fundamentado, inclusive,
especifica o que é PESSOALIDADE, HABITUALIDADE E NÃOEVENTUALIDADE,
REMUNERAÇÃO e SUBORDINAÇÃO.
(...)
Portanto, para que se realize o lançamento, ainda que com base na primazia da
verdade material (como mencionado pelo próprio AFRFB: "constatação da
realidade fática da prestação do serviço se sobrepõe a qualquer denominação ou
mesmo declaração das partes"), basta a demonstração, individualizada, das
características da prestação de serviço de cada uma das pessoas jurídicas acima
mencionadas e o seu enquadramento como pessoa física empregada da
recorrente.
Todavia, o AFRFB deixou de realizar o elo entre os fundamentos teóricos por ele
trazidos ao Relatório Fiscal e a realidade fática INDIVIDUALIZADA de cada pessoa
jurídica descaracterizada.
Assiste razão ao contribuinte quando menciona que o lançamento se dá com base
em meras e poucas presunções que, todavia, não seriam suficientes para
comprovar a relação de emprego entre os sócios das pessoas jurídicas e a
recorrente.
Não há, no Relatório Fiscal (fls. 219/236), qualquer explanação individualizada em
relação às pessoas jurídicas “desqualificadas”. Destaco o seguinte trecho do
Relatório Fiscal (fl. 230) para fim de demonstrar a sua total generalidade [...]
(...)
Traz a recorrente, por meio de amostragem (o que diga-se, embora não
amplamente satisfatória, já é imensamente mais diligente do que a autoridade
fiscal) exemplos extraídos das próprias planilhas acostadas ao PAF pela própria
fiscalização (fl. 413), bem como o razão contábil da recorrente, que demonstram
Fl. 2257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.678 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721028/2015-87
16
valores absolutamente distintos em cada mês de pagamento para determinada
empresa.
Ressalte-se, ainda, que os próprios contratos de prestação de serviço, trazidos ao
PAF, demonstram uma gama de serviços bastante distinta entre si, com
características próprias, que deveria o AFRFB demonstrar o liame entre o objeto
dos contratos e suas condições, como liame empregatício apontado.
Assim, entendo que o presente Auto de Infração de obrigação principal, por
ausência de fundamentação legal adequada da fiscalização, em especial a
indicação da ocorrência do fato gerador, fere o lançamento tributário, por
ausência de cumprimento de requisito intrínseco ao lançamento tributário, nos
termos do art. 142 do CTN:
Nota-se que, assim como o primeiro paradigma, neste acórdão no 2401-004.063
também houve questão fática envolvendo a análise individualizada dos contratos, haja vista “uma
gama de serviços bastante distinta entre si”.
Por sua vez, no caso recorrido, como exposto, os contratos eram bastante
semelhantes entre si, sendo suficiente a análise dos “contratos típicos”, conforme denominado
pela autoridade fiscal.
Ademais, no acórdão recorrido existe trecho que o relator acabou se valendo das
razões de decidir da DRJ, tendo reproduzido o trecho constante às fls. 1198/1201. Neste excerto
citado pelo acórdão recorrido são apresentadas passagens do Relatório Fiscal, onde restou
consubstanciado que “a fiscalização analisou todos os contratos de prestação de serviços firmados
entre o sujeito passivo e as pessoas jurídicas, que foram apresentados pelo contribuinte à auditoria
fiscal” (fl. 1198). Ou seja, está nítido que a contribuinte sequer apresentou todos os contratos
envolvendo as situações investigadas.
Verifica-se contexto fático distinto entre os casos, o que afasta a possibilidade de
conhecimento do recurso especial.
Lembramos que o recurso é baseado no art. 118, do Regimento Interno (RICARF), o
qual define que caberá Recurso Especial de decisão que der à lei tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
Câmara Superior de Recursos Fiscais. Trata-se de recurso com cognição restrita, não podendo a
CSRF ser entendida como uma terceira instância, ela é instância especial, responsável pela
pacificação de conflitos interpretativos e, consequentemente, pela garantia da segurança jurídica.
A divergência jurisprudencial se caracteriza quando os acórdãos recorrido e
paradigma, em face de situações fáticas similares, conferem interpretações divergentes à
legislação tributária. Com efeito, tratando-se de situações fáticas diversas, cada qual com seu
conjunto probatório específico, as soluções diferentes não têm como fundamento a interpretação
diversa da legislação, mas sim as diferentes situações fáticas retratadas em cada um dos julgados.
Fl. 2258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.678 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721028/2015-87
17
Assim, para caracterização de divergência interpretativa exige-se como requisito
formal que os acórdãos recorrido e aqueles indicados como paradigmas sejam suficientemente
semelhantes para permitir o 'teste de aderência', ou seja, deve ser possível avaliar que o
entendimento fixado pelo Colegiado paradigmático seja perfeitamente aplicável ao caso sob
análise, assegurando assim o provimento do recurso interposto. E, no presente caso, entendo que
este requisito não foi cumprido.
Portanto, não merece conhecimento o recurso neste ponto.

I.c) VERBA INDENIZATÓRIA PREVISTA EM CCT
Sobre o tema, o acórdão recorrido sedimentou o seguinte (fl. 1188/1220):
Da alegada não incidência de contribuições sobre a verba indenizatória prevista
em Convenção Coletiva de Trabalho (CCT)
Alega a Recorrente que a fiscalização teria lançado contribuições sobre verba
indenizatória, prevista em CCT, e enquadrável na regra isentiva do art. 28, § 9o,
alínea "e", item 7, da Lei 8.212/91.
Acontece, porém, como bem assentado pela decisão recorrida, tal indenização
não se encontra dentre aquelas previstas no § 9°, do art. 28, da Lei 8.212/91.
E não cabe o enquadramento dessa verba na regra do art. 28, § 9°, alinea "e",
item 7, que trata dos ganhos eventuais, pois eventual é o ganho inesperado (não
previsto), o que não ocorre no caso em comento, uma vez que tal indenização
está prevista em CCT, sendo paga quando atendidos determinados requisitos, o
que afasta, também, a liberalidade quanto ao seu pagamento."
Cito trechos do voto proferido nos acórdãos paradigmas no 2202-005.191 e 2202-
003.379:
Acórdão 2202-005.191
"PAGAMENTO REALIZADO AO EMPREGADO POR FORÇA DE NEGOCIAÇÃO
COLETIVA PARA HIPÓTESE DE DISPENSA SEM JUSTA CAUSA. CONVENÇÃO
COLETIVA DE TRABALHO. PAGAMENTO EVENTUAL. NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
O pagamento realizado uma única vez a título de ^indenização adicional' por força
de convenção coletiva de trabalho, para a hipótese de dispensa de empregado
por iniciativa do empregador e sem justa causa, caracterizando-se como ganho
eventual, afasta a incidência de contribuição previdenciária, não sendo razoável
considerar o referido pagamento como remuneração."
[...]
Voto
(...)
Fl. 2259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.678 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721028/2015-87
18
De toda sorte, verifico a improcedência da autuação sobre tal rubrica. Isto
porque, o pagamento da chamada 'Indenização Adicional', que tem por base *a
dispensa de empregado por iniciativa do empregador e sem justa causa' em razão
de negociação coletiva ao ser pago uma única vez, por ocasião da rescisão,
sobreleva a natureza de ''ganho eventual' , não sendo razoável considerar o
referido pagamento como remuneração.
Aliás, não creio que restem dúvidas de que o referido valor e o motivo de seu
pagamento não correspondem a serviços prestados, nem em tempo à disposição
do empregador, não tendo qualquer natureza contraprestativa, de modo a não
corresponder a salário. Sua natureza jurídica é bem peculiar, face a liberalidade,
de qualquer sorte mais se aproxima de uma multa (não indenizatória) podendo
ser tido como um ganho eventual pelo ponto de vista do empregado, daí não
integrar o salário-de-contribuição.
Por conseguinte, deve-se afastar o conceito de salário-de-contribuição da referida
rubrica, ex vi do art. 28, § 9°, alínea "e", item "7" (ganho eventual).

Acórdão n° 2202-003.379
"4. Gratificações
A recorrente alega a falta de habitualidade na concessão da gratificação e que a
mesma só é paga a alguns funcionários. Ainda, que em alguns casos o referido
pagamento decorreu por indenização por conta de rescisão contratual.
Em recente julgado deste Conselho, assim restou decidido quando do julgamento,
pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento, em sessão de
16 de fevereiro de 2016:
ISENÇÃO. GANHOS EVENTUAIS. Os ganhos eventuais podem ser em pecúnia
ou em utilidades e não sofrem incidência de contribuição previdenciária.
Art. 28, § 9o, e, item 7, da Lei n° 8.212/91.
GANHOS EVENTUAIS. CONCEITUAÇÃO. A isenção contida no art. 28, § 9o, e,
item 7, da Lei n° 8.212/91, não estabelece como condição que o pagamento
decorra de liberalidade do empregador. Diferentemente da CLT, que
estipula em seu artigo 457, parágrafo Io, que as gratificações ajustadas
integram o salário e, portanto, as por liberalidade não -, a questão relativa
ao ajuste prévio do pagamento não consta da legislação previdenciária –
conceituar eventualidade como decorrente do fortuito, de liberalidade ou
da área incompatível com as características da remuneração. (Acórdão n°
2401-004.107. Relator André Luis Mársico Lombardi)
Acrescento ainda que diversos destes pagamentos foram realizados para
empregados que tiveram a rescisão de seu contrato de trabalho, possuindo assim
esta gratificação nítido caráter de indenizar a perda do emprego.
Fl. 2260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.678 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721028/2015-87
19
Diante disto, compreendo que os pagamentos realizados sem habitualidade,
ainda que por mera liberalidade do empregador, não sofrem a incidência de
contribuição previdenciária por não comporem o salário-de-contribuiçâo, o que se
fundamenta pelo disposto no art. 28, § 9°, "e", item 7, da Lei 8.212/91, por este
não integrar o salário-de-contribuição".
Percebe-se que há a semelhança fática, pois, em ambos os acórdãos se discute a
natureza de verba prevista em CCT, paga ao empregado na sua desvinculação à empresa sem justa
causa.
Entendo que restou demonstrada a divergência jurisprudencial quanto à matéria,
pois no acórdão recorrido restou entendido que a verba paga ao empregado, decorrente de
dispensa sem justa causa não se encontram amparados pelo § 9o do art. 28 da Lei 8.212, de 1991,
não sendo o caso de pagamentos eventuais, enquanto que ambos os paradigmas consideraram
que estar-se-ia diante de pagamentos eventuais, não sujeitos à incidência de contribuição
previdenciária.
Portanto, deve ser conhecido o recurso do contribuinte neste ponto.

II. MÉRITO
II.c) VERBA INDENIZATÓRIA PREVISTA EM CCT
O presente caso trata da incidência de contribuição previdenciária sobre suposta
indenização decorrente de rescisão contratual estabelecida em convenção coletiva de trabalho.
Neste sentido, o Relatório Fiscal dispõe o seguinte:
75. Verificou-se que as parcelas correspondentes às rubricas da folha de
pagamento "3290 — Indenização Adicional Acordo" e "3291 — Dif Indenização
Adicional Acordo" referem-se a indenização adicional paga aos empregados em
caso de rescisão de contrato de trabalho, em função da idade e do tempo de
serviço do trabalhador na empresa, conforme previstas nos instrumentos de
negociação relacionados a seguir:
(...)
Sobre o tema, alega a recorrente se tratar de verba com nítido caráter
indenizatório, por tratar-se de importância destinada à mera recomposição patrimonial. Ademais,
foi desembolsada com evidente falta de habitualidade, visto que paga ao funcionário uma única
vez, contrariando a afirmação do acórdão recorrido de que a verba teria previsibilidade de
pagamento.
Contudo, entendo pela manutenção do acórdão recorrido neste ponto.
Quanto à alegada “falta de habitualidade”, a Lei no. 8.212/91 dispõe o seguinte:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
Fl. 2261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.678 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721028/2015-87
20
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97) (...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (...)
e) as importâncias: (...)
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário;
A eventualidade, como elemento caracterizador da isenção prevista no dispositivo
acima, diz respeito a não previsibilidade de sua ocorrência. Neste sentido, entendo irretocável a
decisão recorrida ao dispor que “eventual é o ganho inesperado (não previsto), o que não ocorre
no caso em comento, uma vez que tal indenização está prevista em CCT, sendo paga quando
atendidos determinados requisitos, o que afasta, também, a liberalidade quanto ao seu
pagamento”.
Neste sentido, por ser uma verba recorrente cujo pagamento já é esperado pelo
empregado, ou seja, por haver previsibilidade de sua ocorrência, não há como entender pela
eventualidade da mesma.
No que diz respeito ao caráter indenizatório, entendo que, apesar do contribuinte
defender que a importância paga seria destinada à mera recomposição patrimonial, não é isso o
que se verifica dos autos.
Conforme bem detalhado pela autoridade fiscal, a referida verba era paga por
liberalidade da empresa, e não há indicativo de que esteja atrelada a qualquer dano patrimonial
ou de direito sofrido pelo empregado. Deste modo, não há como entender pela natureza
indenizatória da verba, na medida que não está atrelada a eventual prejuízo sofrido pelos
empregados, nem mesmo há dados para mensurar o pagamento, a fim de avaliar que a mesmo
estaria ligada ao ressarcimento de eventual prejuízo.
A empresa, que espontaneamente paga certo valor ao empregado desligado, não o
está indenizando, mas somente garantido um acréscimo patrimonial que possa suportar possíveis
dificuldades futuras, possuindo, assim, caráter remuneratório.
Neste sentido, entendo por manter o acórdão recorrido neste ponto.

CONCLUSÃO
Fl. 2262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.678 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721028/2015-87
21
Diante do exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do recurso especial do
contribuinte, apenas quanto ao tema “c) VERBA INDENIZATÓRIA PREVISTA EM CCT”. No mérito, na
parte conhecida, voto por NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 2263
DF CARF MF
Original